Tribunal: TJSP
Processo: 1501644-63.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – RECURSO ORDINÁRIO QUE SE VOLTA SOMENTE CONTRA A DOSIMETRIA PENAL APLICADA – AUTORIA INDENE, ATÉ POR CONTA DA CONFISSÃO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE CONCRETAMENTE MOTIVADA – RÉU QUE ADOTOU COMPORTAMENTO VIOLENTO CONTRA MULHER, PRENUNCIANDO MAL MAIOR APÓS O CRIME SER EXAURIDO – RENITÊNCIA QUE SE SOBREPÕE À CONFISSÃO – PRECEDENTES DO STF – OBRIGATORIEDADE DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – RECURSO ORDINÁRIO QUE SE VOLTA SOMENTE CONTRA A DOSIMETRIA PENAL APLICADA – AUTORIA INDENE, ATÉ POR CONTA DA CONFISSÃO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE CONCRETAMENTE MOTIVADA – RÉU QUE ADOTOU COMPORTAMENTO VIOLENTO CONTRA MULHER, PRENUNCIANDO MAL MAIOR APÓS O CRIME SER EXAURIDO – RENITÊNCIA QUE SE SOBREPÕE À CONFISSÃO – PRECEDENTES DO STF – OBRIGATORIEDADE DA FIXAÇAO DO INICIAL REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.